Tribunal: TJSP
Processo: 1011947-16.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE SECUNDÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. ABUSIVIDADE. DEDUÇÃO DA FRANQUIA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela seguradora litisdenunciada contra sentença que, em ação de reparação de danos por acidente de

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LIDE SECUNDÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DE SINISTRO. ABUSIVIDADE. DEDUÇÃO DA FRANQUIA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela seguradora litisdenunciada contra sentença que, em ação de reparação de danos por acidente de trânsito, julgou procedente a ação e a lide secundária, condenando-a ao ressarcimento integral dos valores da condenação imposta à ré-segurada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a ausência de comunicação do sinistro no prazo contratual acarreta a perda do direito à cobertura securitária; e (ii) verificar o cabimento da dedução da franquia contratual do montante indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que estabelece prazo para comunicação do sinistro, sob pena de perda do direito à cobertura, mostra-se abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada, esvaziando a finalidade do contrato, sobretudo quando a ausência de comunicação tempestiva não acarreta prejuízo à seguradora.
4. Dedução da franquia contratual devida. Limitação objetiva da condenação, nos termos do ajuste firmado entre as partes, que não demanda a apresentação de reconvenção.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.